Tribunal: STF
Processo: ARE 1503474
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE REJEITADA - MUNICÍPIO DE SÁO PAULO - IPTU DO EXERCÍCIO DE 2022 - PRETENSÁO AO RECONHECIMENTO DA IMUNIDADE DO IMÓVEL e IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA VERIFICAR A PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO RECONHECIMENTO DA IMUNIDADE RELIGIOSA — INCIDÊNCIA DA SÚMULA 393 DO COL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — NÃO AFASTADA A PRESUNÇÃO LEGAL DE LEGITIMIDADE, VERACIDADE E LEGALIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, VI, “b”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Cuida-se de execução fiscal ajuizada para a cobrança de IPTU do exercício de 2022, em relação ao imóvel localizado na Rua Ovídio Lopes, 225, Vila Buarque, São Paulo (fls. 01/02 dos autos de origem). [...]



    Em primeiro lugar, ressalto que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção legal de certeza e liquidez, que só pode ser afastada por prova inequívoca (LEF, art. 3º, Parágrafo único). [...]



    Observo, ademais, que a exceção de préexecutividade é admissível nos casos em que toda a matéria seja cognoscível de ofício e não demande a produção de outros elementos além dos já trazidos pelo excipiente, conforme teor da súmula 393 do Col. STJ1 .



    No caso sub judice, entretanto, a matéria tratada demanda dilação probatória, pois a excipiente não juntou aos autos documentação suficiente para análise de suas alegações, impedindo o adequado deslinde da causa pela via estreita da exceção.



    Melhor analisando os autos, observa-se que não foi juntada sequer a matrícula do imóvel sobre o qual incidiu a exação, que não é a sede da entidade religiosa (cf. estatuto social fls. 36/45 dos autos de origem), havendo dúvida razoável, portanto, sobre a titularidade e a utilização para as suas finalidades essenciais.



    Além disso, observada a manifestação trazida em contraminuta pelo Município, em que pesem as fotos que indicam a realização de cultos no imóvel, não é possível assegurar que se trata da mesma localidade, sobretudo ao se considerar que se trata de prova unilateral produzida pelo agravante.



    Não se ignora a existência de compromisso de compra e venda do imóvel (fls. 53/57) firmado no exercício de 2020. Contudo, não há qualquer outro dado acerca da efetiva aquisição do imóvel e a sua utilização nas finalidades da igreja agravante.



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imunidade tributária. Templos de qualquer culto. Controversa a comprovação da finalidade do imóvel. Matéria infraconstitucional. 4. Requisitos para imunidade do art. 150, VI, b, da Constituição Federal. Reexame de matéria fático-probatória. Súmula 279. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 918.697/RJ-AgR, Segunda Turma Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/05/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IMPOSTO SOBRETRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO.DESTINAÇÃO ÀS FINALIDADES ESSENCIAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS.SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o acórdão recorrido, seria necessário reexaminar os fatos e provas da causa, procedimento vedado na esfera do recurso extraordinário, de acordo com a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 572.831/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 08/10/2010).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente